Tribunal: STF
Processo: HC 82324
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus". Crime previsto no artigo 12 da Lei
6.368/76. Princípio da insignificância. Precedentes do S.T.F.
- Ainda recentemente, esta Primeira Turma, julgando o HC 81.734,
de que foi relator o eminente Ministro Sydney Sanches, com relação
a militar que fumava cigarro de maconha em área sujeita a
administração militar, não admitiu o princípio da insignificância
ou crime de bagatela quanto a crime de posse e de uso de substância
entorpecente, citando uma série de precedentes desta Corte, antigos
e recentes, no sentido de que a pequena quantidade de tóxico
encontrada em poder do réu não descaracteriza quer o crime do artigo
16 da Lei 6.368/76 (como ocorre no caso presente em que se trata de
porte de "crack"), quer o do artigo 12 da mesma Lei. Nesse sentido,
os RHCs 51.235 e 45.973, HCs 68.516, 69.806, 71.638 e 74.661, e o
RC 108.697.
"Habeas corpus" indeferido.